Tribunal: TJMT
Processo: 0001262-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001262-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILSON MACEDO RODRIGUES - CPF: 353.511.791-72 (APELANTE), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA DE SIQUEIRA - CPF: 487.070.151-00 (APELANTE), FABIANA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO - CPF: 008.638.011-70 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REQUISITOS DE LEGITIMIDADE E EXEQUIBILIDADE DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
Código de Processo Civil estabelece que para se tornar um título executivo extrajudicial o documento particular, qual seja o contrato de compra e venda, este deve estar assinado por 2 testemunhas e pelo devedor, no momento da proposição da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Ademilson Macedo Rodrigues e Carmem Cristina de Siqueira
,
em face de sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, proposta em desfavor de
Fabiana Moreira Ribeiro de Mello
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados, determinando o prosseguimento da execução e condenando os embargantes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Para tal desiderato, os apelantes sustentam a ilegitimidade ativa da apelada para propor a ação de execução, em apenso, uma vez que o imóvel em discussão não está registrado em seu nome, assim como, alegam a ausência de executividade do título extrajudicial.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando o não conhecimento do recurso, por violação a dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 6555480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Contudo, razão não assiste a apelada quanto a esse ponto, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso está diretamente vinculada as questões debatidas e rechaçadas em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
[...]. (N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente embargos à execução foi aviado em face da Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Fabiana Moreira Ribeiro de Mello, a qual busca receber valores oriundos do negócio jurídico formulado entre as partes, qual seja, promessa particular de compra e venda de bem imóvel.

O referido contrato de compra e venda refere-se ao imóvel localizado na Rua M, no 45, Edifício Mancherster, apartamento 102, Bairro Miguel Sútil, CEP 78.048-135, Cuiabá/MT, com matrícula no 68.864, no valor total de R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), a ser pago com uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante (R$ 288.000,00) seria financiado por uma instituição financeira.

A exequente argumenta que os executados deixaram de cumprir com sua obrigação em pagar o montante que seria financiado de R$ 288.000,00 e, portanto, propôs a execução dos valores acrescido da multa contratual por descumprimento.

Por sua vez, os executados, ora embargantes, opuseram os presentes embargos à execução argumentando a ilegitimidade da executada/embargada para propor a ação, uma vez que o imóvel não encontra-se registrado em seu nome e, sim, da empresa Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.

Aduzem a inexistência de liquidez do título executivo, posto que o contrato de compra e venda não está assinado por duas testemunhas e, ainda, alegam que a real intenção da exequente é a rescisão contratual, o que torna inadequada a via eleita.

No que tange a ilegitimidade ativa para propor a ação de execução, evidente que restou demonstrado, uma vez que a exequente possui a cessão do bem devidamente registrado na matrícula do imóvel, conforme se verifica do documento juntado no Id no 39553409 (autos principais da execução).

Aliás, nesse sentido o Código de Processo Civil prevê a possibilidade do cessionário, em promover a ação de execução, vejamos:

“
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

[...]

III -
o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

[...]”

Outrossim, o título que se pretende executar é o contrato de promessa particular de compra e venda de bem imóvel formulado entre ambas as partes (Id no 65555457), nas figuras de compradores e vendedora, o que também a capacita como legitima a propor meios judiciais de se efetivar as obrigações ali pactuadas.

Do mesmo modo, não assiste razão aos apelantes no que tange a inexigibilidade do título extrajudicial, qual seja o contrato de compromisso de compra e venda, posto que atendeu aos requisitos previstos no Código de Processo Civil, vejamos,
in verbis:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que para se tornar um título executivo extrajudicial o documento particular, na hipótese o contrato de compra e venda, deve estar assinado por 2 testemunhas e, ainda, pelo devedor, no momento da proposição da ação executiva. O que ocorreu no caso dos autos.

In casu,
conforme se verifica do contrato juntado
na ação de execução de título extrajudicial (em apenso na origem) há a assinatura de 2 testemunhas,
sendo possível a identificação dos seus respectivos CPF: 017.561.621-31 e 042.291.791-4 (Id no 39553409 – processo originário), tornando-o totalmente válido e exequível
.

Aliás, nesse ponto é esclarecedor a sentença, vejamos trecho do
decisum:

“No caso dos autos, o contrato original executado nos autos em apenso (fls. 16/19), contém assinatura e respectivas rubricas em todas as vias, elidindo a alegação de que não se trata de título executivo. Ademais verifica-se que o contrato está assinado por duas testemunhas, e ainda que não estivesse, resta devidamente provada a avença entre as partes.” (Id no 65555472).

Portanto, o título juntado na ação de execução, deve ser considerado totalmente válido e exequível
.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO ENTRE A EXECUTADA E A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA, NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE VINCULE A VALIDADE DO ACORDO À REFERIDA CONTRATAÇÃO – SERVIÇOS EXECUTADOS – VALOR DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Há de ser mantida sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor se a execução tem por fundamento contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas,
sem nenhuma cláusula que vincule a sua vigência ou validade à contratação entre a executada/embargante e a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, mormente se se encontra

acompanhado de ARTs que demonstram a execução dos serviços pelo exequente.-“ (N.U 0043364-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOS AGRÍCOLAS – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS APOSTAS APÓS A FORMALIZAÇÃO DO ATO – NULIDADE INEXISTENTE – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS DO QUAL A EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO DESPROVIDO.

“O fato das assinaturas das testemunhas não terem sido apostas no momento em que foi firmado o ajuste não configura adulteração do documento, não inquinando de nulidade o contrato” (N.U 0000498-58.2012.8.11.0046, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).

A alegação de exceção de contrato não cumprido, sem lastro probatório, não merece acolhida, pois, na hipótese, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que constituiu a apelada em mora, tampouco que houve notificação acerca do descumprimento do contrato ou mesmo se foi apresentado pedido de rescisão contratual, atitudes esperadas do contratante que identifica a ausência dos serviços prestados.

(N.U 1001508-65.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) (destaquei)

Ademais, é crucial ressaltar que os embargantes não podem se valer da própria torpeza, posto que assinaram o contrato de comprova e venda e, aliás, em momento algum negaram a relação jurídica existente entre as partes.

Por fim, no que tange a sustentação em sede recursal dos apelantes, que é inadequada a via escolhida pela embargada, posto que sua pretensão é a rescisão contratual, tenho que melhor sorte não lhe socorre, a uma porque não é esse o pedido dos autos, a duas porque a cobrança da multa por descumprimento da obrigação, por si só, não configura o pedido de rescisão unilateral.

Ao contrário do que alega os apelantes, a pretensão da apelada é receber pelo valor correspondente ao imóvel adquirido e a multa prevista contratualmente pelo descumprimento.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020